Tribunal: TJDFT
Processo: 0713722-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC.
II. Questão em discussão
2. Verificar a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de diligências para localização de bem em ação de busca e apreensão, à luz da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisas de endereço e bloqueio de veículo via RENAJUD, formulado após o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão.
3.1. A decisão agravada entendeu que a matéria não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, razão pela qual não conheceu do recurso.
3.2. A tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988 do STJ, admite o cabimento de agravo de instrumento em hipóteses não previstas no rol legal apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria em apelação.
3.3. No caso concreto, não se verifica urgência ou risco de perecimento de direito, pois a diligência indeferida não impede o prosseguimento da demanda, sendo ônus da parte autora a localização do bem.
3.4. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o indeferimento de diligências para localização de bem não enseja agravo de instrumento, por ausência de previsão legal e de urgência qualificada.
3.5. A decisão agravada não tratou de tutela de urgência, mas de indeferimento de medidas acessórias à execução da liminar já concedida.
3.6. A insurgência poderá ser renovada em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC, diante da manifesta improcedência do recurso e julgamento unânime.
Tese de julgamento: “Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere diligências para localização de bem em ação de busca e apreensão, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência que justifique a mitigação da taxatividade.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.015, 1.009, §1o, e 1.021, §§4o e 5o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT)
TJDFT, Acórdãos 1957777, 2003112, 2003432, 1943734, 1843390